Tribunal: TJMT
Processo: 0000725-10.2005.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000725-10.2005.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), GUIZARDI JÚNIOR ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL -
ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECONHECIDA A OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PRESCRITOS – DEMAIS VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Vício de omissão sanado, destacando-se na parte dispositiva do acórdão que, o regular prosseguimento da ação, acontecerá em relação aos débitos tributários não prescritos
.

3.
Desnecessário o julgador rebater um a um dos argumentos trazidos pela parte, desde que apresente motivação suficiente para resolver a controvérsia
.

4
. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por
GUIZARDI JUNIOR ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, a fim de afastar a prescrição intercorrente reconhecida pelo juízo de piso
.

A embargante alega a existência de vício de obscuridade e contradição quanto à extensão do acórdão decidido e omissão quanto à aplicabilidade da LC n. 118/05, teses apresentadas nas suas contrarrazões, as quais entende ser relevantes para a solução da controvérsia e que conduziriam na manutenção da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Sobre esse ponto, aduz que a decisão vergastada reformou a sentença e determinou regular prosseguimento da ação, sem mencionar que o crédito tributário com vencimento em 30/01/1999 foi alcançado pela prescrição, reconhecida pelo juízo
a quo
e confirmada pelos desembargadores, o que por certo, precisa ser esclarecido.

Sustenta, também, que a decisão embargada foi omissa quanto a aplicabilidade da Lei Complementar n. 118/05, que preceitua

acerca da prescrição, ela se interrompe pela citação pessoal do devedor e não pelo despacho do juiz que ordenar a citação sob pena de retroação, em casos de execução fiscal ajuizada antes da vigência da referida lei.

Afirma que, pelo entendimento dos tribunais face a LC n. 118/05, vê-se claramente que ocorreu a prescrição total da dívida em discussão, considerando que a execução fiscal foi distribuída em 2004 e a citação pessoal do Apelado deu-se apenas em 2021, quando foi intimado por A.R. para responder a apelação do fisco.

Pautado nesses argumentos, através destes embargos, visa o
prequestionamento do art. 174, parágrafo único, inciso I do CTN
, que determinava que o marco temporal de interrupção da prescrição era a efetiva citação do executado, para ações propostas antes da vigência da Lei Complementar n. 118/05. Prequestiona, ainda, o artigo 156, V do CTN, que trata da extinção do crédito tributário pela ocorrência da prescrição.

Com essas considerações, pugna pelo reconhecimento da obscuridade, contradição e omissão apontadas e, sejam atribuídos efeitos infringentes para modificação do conteúdo do acórdão e, ainda, sejam os artigos prequestionados apreciados.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 94046453).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos
por
GUIZARDI JUNIOR ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, a fim de afastar a prescrição intercorrente reconhecida pelo juízo de piso
.

Pois bem.

Para o acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Feitas as considerações encimada, verifico que na decisão impugnada, encontra-se apenas o vício da omissão na parte dispositiva do acórdão, que ao determinar o prosseguimento do feito não destacou que o crédito tributário com vencimento em 30/01/1999 foi alcançado pela prescrição
. Merece reparo o aresto nesse ponto.

Quanto a alegação de omissão acerca da aplicabilidade da Lei Complementar n. 118/05, na análise dos argumentos lançados pela parte embargante, tenho que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual o acórdão proferido por esta Colenda Câmara merece ser mantido nos termos em que fora proferido. Explico.

Com efeito, importante ressaltar que a presente demanda foi proposta antes da vigência da Lei Complementar n. 118/05. Portanto, em regra, é com a citação válida que se interrompe o prazo prescricional
.

Importa consignar também que, pode ocorrer a retroatividade da citação à data de propositura da causa dependendo de que o ato citatório ocorra no prazo processual previsto em lei e de que eventual demora não possa ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário.

Nestes termos colaciono entendimento do STJ. Verifica-se:

(...) O artigo 174 do CTN prevê que a Fazenda dispõe do prazo de cinco anos para cobrar créditos já constituídos, a contar da constituição definitiva. No REsp no 1.120.295/SP, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC/73, o Egrégio STJ sedimentou entendimento de que, em execução fiscal para a cobrança de créditos tributários,
o marco interruptivo da prescrição atinente à citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inc. I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou ao despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela LC n. 118/05) retroage à data do ajuizamento da execução, a qual deve ser proposta dentro do prazo prescricional (cinco anos contados da data da sua constituição definitiva – caput do art. 174 do CTN), sendo certo ainda que, na primeira hipótese, a retroatividade da citação à data de propositura da causa depende de que o ato citatório ocorra no prazo processual previsto em lei e de que eventual demora não possa ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário (art.. 240, §§ 2o e 3o do CPC/2015)
. Na hipótese em tela,
o despacho inicial ocorreu em 29/06/2016, portanto, em data posterior à vigência da LC no 118/2005, situação que contempla a aplicação do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN na sua redação alterada pela LC no 118/2005.

Logo, deve ser considerado marco interruptivo da prescrição, o despacho inicial.
No caso dos autos, o crédito reclamado na presente execução fiscal referente à taxa de limpeza do exercício de 2011 foi constituído em 19/10/2013, através do lançamento de ofício. Assim, teria o município até 19/10/2018 para ajuizar a execução fiscal para a cobrança do crédito em questão. A presente execução fiscal foi proposta em 23/12/2015, sendo prolatada decisão, em 30/03/2016, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, tendo em vista a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.
O despacho citatório foi proferido na Justiça Federal em 29/06/2016, gerando os efeitos interruptivos da prescrição normalmente, nos termos do inciso I do mesmo dispositivo legal retromencionado, retroagindo ao ajuizamento da ação executiva
(art. 219, § 1o, do CPC/1973 e 240, § 1o do CPC/2015). Não há, portanto, que se falar em prescrição do crédito tributário. Verifica-se que o acórdão recorrido concluiu pela não ocorrência da prescrição, tendo em vista que entre a constituição do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação, não transcorreu mais de cinco anos. Assim, a revisão de tal conclusão demanda o revolvimento do suporte-fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Publique-se. Intimem-se. (STJ – Resp: 1906956 PE 2020/0313454-7, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Publicação: DJ 25/03/2021).
Grifou-se:

Assim, quanto à aplicabilidade da LC n. 118/05, não há o que se questionar, pois é pacificado o entendimento nos Tribunais Superiores acerca do seu teor e sua aplicação em casos que envolvem a prescrição.

Lado outro, é extremamente importante destacar que a sentença julgou extinto o processo pelo reconhecimento da prescrição direta dos créditos com vencimento em 30/01/1999 e dos créditos remanescentes reconheceu a prescrição intercorrente, por inércia da Fazenda Pública.

Além de que, o recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, requereu fosse afastada a prescrição intercorrente, pois a Fazenda Pública não permaneceu inerte e, o Acórdão foi proferido esclarecendo passo a passo que a prescrição intercorrente não aconteceu. Esclareço.

O embargante, por oportuno, ao ser intimado para apresentar as contrarrazões, argumentou quanto a aplicabilidade da LC n. 118/05, o disposto no art. 174 do CTN e requereu a manutenção da sentença, alegando que já havia ocorrido a prescrição simples do processo. Acerca da prescrição intercorrente, aponta que a previsão está no art. 174 do CTN. O que não prospera.

No caso dos autos, o crédito reclamado na presente execução fiscal referente à cobrança de IPTU exercício de 2000 até 2003 foi constituído em 20/12/2000, 21/11/2001, 31/12/2002, 20/01/2003 através do lançamento de ofício. Assim, teria o município até 20/12/2005 para ajuizar a execução fiscal para a cobrança do crédito em questão. A presente execução fiscal foi proposta em 06/01/2005, sendo prolatada decisão, em 11 de maio de 2005, determinando a redistribuição dos autos, que somente ocorreu em 11/03/2009. O despacho citatório foi proferido em 28/08/2013. O mandado expedido somente em 19/02/2016, não cumprido, e sem intimação do ente público, sobreveio a sentença extintiva.

Sobre o tema, contudo, impende mencionar que antes da edição da Lei Complementar n. 118/05, a interrupção da prescrição, em matéria tributária, ocorre, entre outras hipóteses, pela citação pessoal feita ao devedor, conforme redação original do art. 174, I, do CTN.

Ocorre, porém, que a jurisprudência pátria, mormente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento no sentido de que, tendo sido proposta a execução fiscal no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivo imputável ao Poder Judiciário, não estaria a justificar o acolhimento da prescrição, conforme disposição do verbete sumular no 106 (
REsp 686.834/RS
, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 18.10.2007).

A Súmula 106/STJ cristalizou o entendimento de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Vale frisar que o mandado de citação foi emitido com data de 19 de fevereiro de 2016. A certidão do Oficial de Justiça comunicou que não foi antecipada às despesas para cumprir os atos da diligência. No entanto, sem nenhum ato de intimação para a Fazenda Pública se manifestar, o juízo de origem proferiu a sentença de extinção, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Isto posto, entendo que não há que se falar em prescrição intercorrente, nem tampouco a prescrição estampada no art. 174 do CTN, pois a demora na citação se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Contudo, salienta-se, que a prescrição intercorrente é analisada nas modulações do
REsp: 1.340.553
(Tema 566 a 571), julgada pelo STJ que interpretou o art. 40 da Lei 6.830/1980. Nota-se que o Acórdão combatido, pautou-se nesta norma legislativa aplicável ao caso.

Por certo, o simples fato da decisão não ter declinado em minúcias todos os argumentos despendidos pela embargante nas suas contrarrazões não evidencia omissão, tendo em vista que a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantém estreito vínculo de pertinência.

Ademais, o magistrado não é obrigado à contra fundamentar todas as argumentações das partes, até mesmo porque, na presente hipótese, ao contrário do que alega o embargante, suas teses foram consideradas quando da análise do recurso interposto, inexistindo qualquer omissão nesse sentido.

Noutras palavras, tem-se que o acórdão embargado analisou, com base em todas as provas e alegações existentes nos autos, a matéria acerca do direito discutido, tendo sido devidamente apresentadas as razões de decidir.

Por certo, o Relator não possui o dever legal de se manifestar sobre todos os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões, como ocorreu na decisão vergastada.

Aliás, verifica-se que, no aresto, foram destacadas as razões por que se entendeu pela não ocorrência da prescrição intercorrente, devendo a ação ter seu regular prosseguimento no juízo de origem, com exceção dos créditos tributários prescritos.

Sobre o tema, não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSENTE ARGUMENTOS NOVOS. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexistindo argumentos novos que possam modificar a decisão unipessoal proferida, impõe-se o desprovimento do recurso
. 2. Consoante entendimento do STJ, o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
(...) (STJ – AREsp: 1769887 GO 2020/0258006-0, Relator: Ministra Maria Isabel Galloti, Data da Publicação: 11/02/2021)
.” Grifou-se

Inclusive, a partir dos trechos acima transcritos, não se vislumbra omissão quanto a aplicabilidade da LC n. 118/05 no acórdão embargado, ao passo que as provas e alegações foram corretamente analisadas, pretendendo a embargante, com o apontamento do aludido vício, a reapreciação da matéria, no intuito de modificar o entendimento exarado no referido acórdão.

Assim, considerando que esta Câmara se manifestou expressamente sobre todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, unicamente se observa a omissão na parte dispositiva do acórdão, acerca do prosseguimento da ação em relação aos débitos tributários não prescritos, mantendo-se a decisão lançada nos demais termos.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021). Grifou-se.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO

- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.009/95 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Não há omissão apontada, porquanto a matéria objeto de análise e decisão no acordão recorrido foi efetivamente decidida (prequestionamento implícito). É caso, portanto, de rejeição dos embargos por se tratar de mera rediscussão da matéria invocada
.

3. Embargos rejeitados.”
(TJMT, N.U 1014257-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021). Grifou-se

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente, para destacar na parte dispositiva do acórdão
que,
o regular prosseguimento da ação acontecerá em relação aos débitos tributários não prescritos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021